Tribunal: TJES
Processo: 5025594-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025594-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE RODRIGUES TRANCOSO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025594-27.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO PAN S/A

RECDO.: MARLENE RODRIGUES TRANCOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE PELA ASSINATURA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SEM IMPUGNAÇÃO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A autora relata ser aposentada da Universidade Federal do Espírito Santo, percebendo dois descontos em seu benefício previdenciário (rubrica EMPREST BCO PRIVADOS – PAN). Alega que nunca solicitou nenhum tipo de empréstimo consignado. Requer, assim, a suspensão dos descontos, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, devolução dos valores descontados em dobro, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4795810.
2. Tese da parte requerida
: Em sede recursal argui preliminar de prescrição. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, sendo que a autora recebeu os valores diretamente em sua conta. Apresentou recurso inominado no ID 4795804.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimos nº 725757306-8 e nº 734486361-3, lançados no contracheque da autora e determinar que o réu faça a desaverbação, no prazo de 15 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 10 salários mínimos; (b) condenar o réu a restituir, R$ 8.106,00 (oito mil cento e seis reais) iniciado no em 10.05.2019 no contrato de n. 725757306-8 e R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) iniciado em 10/05/2020 no contrato de n. 734486361-3, em dobro, sem prejuízo dos valores descontados no curso da ação, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação e (c) condenar o réu a pagar R$ 8.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Considerando os valores creditados, (R$ 7.613,96 e R$ 10.002.28), na conta bancária da parte autora, autoriza-se a compensação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Afasto a preliminar de prescrição. A teoria da
actio nata
, adotada pelo c. STJ (AgInt no AREsp 1300668/DF), nos ensina que o termo inicial do prazo prescricional somente começa a fluir a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito e da extensão dos seus efeitos pela parte ofendida. No caso, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu. De mais a mais, o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, na esteira do disposto no CDC, em razão do vício na prestação do serviço. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado. Conforme apontado, o empréstimo foi obtido por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real da consumidora com a assinatura posta no documento contido no ID 4795526, além da postura da autora em disponibilizar o valor para levantamento. Dessa forma, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir. A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro. Por isso, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, com função acentuadamente punitiva com fito de que o recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados. Por sua vez, o valor de R$ 8.000,00 não é excessivo, estando de acordo com a condição econômica do ofendido, a gravidade do dano e a culpabilidade de seu causador, ainda que indireta, pela omissão na segurança devida. Pequeno reparo deve ser realizado no julgado em relação a restituição dos valores, que deve ocorrer de forma simples, posto que o banco também é vítima de fraude, suportando o prejuízo tão somente em razão do risco de seu negócio, não tendo sido demonstrado, no caso, a má-fé, que não é presumida. A multa processual questionada fora arbitrada para justamente forçar o cumprimento do julgado, sendo fixada em valor proporcional e razoável, não sendo o caso de modificação.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente determinar a restituição simples dos valores, mantendo o restante da sentença intocada. Sem condenação em custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)